Tribunal: TJMT
Processo: 1023121-57.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023121-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), CLAUDIO JOSE ZANCANARO - CPF: 498.844.419-87 (AGRAVANTE), SUZELEI OTILIA QUEVEDO BALDO ZANCANARO - CPF: 534.983.131-34 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA REAL – ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO A GRUPO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFESA DE DIREITO ALHEIO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 18 do CPC, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio sem autorização do ordenamento, mormente quando a recuperação judicial do grupo apontado como prejudicado já fora declarada extinta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1023121-57.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

CLAUDIO JOSE ZANCANARO E OUTROS

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CLAUDIO JOSE ZANCANARO e SUZELEI OTILIA QUEVEDO BALDO ZANCANARO contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo Digital de Direito Bancário que, na
Ação de Execução
promovida pelo BANCO DO BRASIL S.A. (proc. n. 1033340-74.2021.8.11.0041), deferiu o pedido formulado pela Instituição Financeira de penhora do imóvel de propriedade dos Agravantes sob matrícula nº 63 do 1º Serviço Registral de Nova Mutum/MT.

Aduzem que, como verificado na matrícula imobiliária, o imóvel em tela é de propriedade dos Agravantes e de Calebe Francesco Francio e Florence Francio Tocantins Matos, integrantes do Grupo Francio, que atualmente encontra-se em Recuperação Judicial em tramitação na 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos nº 1001191- 62.2020.8.11.0040.

Afirmam que “
os agravantes e o Grupo Francio exercem neste imóvel o desenvolvimento de atividade produtiva, através de uma granja de aves denominada GRANJA ARINOS
”, o qual “
é essencial para as atividades dos agravantes e do grupo recuperando
”.

Asseveram que “
sem o imóvel penhorado não será possível manter a Granja Arinos em atividade, assim como, os núcleos de recria de aves matrizes e núcleos de produção de ovos, impedindo os agravantes e o Grupo Francio de executarem seu trabalho, o que o impedirá de cumprir com qualquer tipo de negociação ou até com o próprio Plano de Recuperação Judicial
”.

Alegam, ainda, que com a aprovação do plano de recuperação judicial ocorreu a novação da dívida, independentemente da vontade da Instituição Financeira, sendo plenamente válida a cláusula expressa que prevê a supressão de garantias.

Pugnam, liminarmente, pela a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e, no mérito, pela sua revogação.

Indeferido pedido de efeito suspensivo (Id. 178706186).

Contrarrazões – Id. 188035195.

Informações prestadas no Id. 189261679.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 8 de novembro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023